Tribunal: STF
Processo: HC 104178
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-11-23
Data de publicação: 2010-11-23

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. ALEGAÇÃO DE OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA NA APRECIAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS E DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA REPARAÇÃO DO DANO: IMPROCEDÊNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA. 


1. Não se comprovam, nos autos, constrangimento ilegal a ferir direito do Paciente nem ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão da ordem.   




2. Se não foi submetida à instância antecedente a alegação de eventual insuficiência da redução da pena referente à circunstância atenuante da confissão espontânea, não cabe ao Supremo Tribunal Federal dela conhecer originariamente, sob pena de supressão de instância. 




3. Ao proceder à dosimetria da pena definitiva do Paciente, a instância a quo sequer considerou a culpabilidade e a conduta social como circunstâncias judiciais desfavoráveis. 




4. Não há ilegalidade no afastamento da circunstância atenuante da reparação do dano, que, no entender das instâncias antecedentes, revelou-se irrisória. 




5. Não se presta o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenada a Paciente: Precedentes. 




6. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa parte, denegado.